Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO E NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E UTILIDADE.
1. Afigura-se cabível a expedição de ofício aos aplicativos de transporte (Uber, 99Pop e inDrive) nos quais o veículo penhorado se encontre eventualmente cadastrado para auxílio na sua localização, a fim de dar efetividade à execução, uma vez que a própria executada afirmou que o bem é utilizado por terceiro para fins profissionais (motorista de aplicativo).
2. Vislumbra-se utilidade e razoabilidade na determinação de restrição de circulação do veículo via Renajud, se as medidas até então adotadas não surtiram o efeito coercitivo esperado, revelando-se adequada a medida requerida para facilitar a localização do bem e permitir a satisfação do crédito exequendo. Precedentes. No caso, mesmo após reiteradas diligências, o veículo não foi localizado, a executada informa que o bem foi repassado a terceiro e é utilizado em aplicativos de transporte, a restrição de transferência não se mostrou suficiente à localização do bem e a devedora demonstra recalcitrância em não informar o paradeiro do veículo ou outros bens passíveis de penhora, mesmo após determinação judicial para tanto.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.